Tribunal: STM
Processo: 7000448-26.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000448-26.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTES: FLÁVIO REZENDE DINIZ e ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
ADVOGADOS: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA (OAB: DF23788), GEISON SILVESTRE
MEIRA (OAB: DF52505), GABRIELA GARCIA FREITAS OLIVEIRA MORATO (OAB:
DF47348), ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO (OAB: MG104691)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento aos
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa dos Embargantes ANDRÉA
SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, para manter íntegro o Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os MinistrosJOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000448-26.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTES: ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA e GEISON SILVESTRE MEIRA, GABRIELA GARCIA
FREITAS OLIVEIRA MORATO e ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO
MAJORITÁRIO QUE NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
JULGAR CIVIS, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MANEJADO PELO MPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
REJEIÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS PRESENTES. MÉRITO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DO MPM. OBJETO DISTINTO DA ARGUIÇÃO DEFENSIVA EM CONTRARRAZÕES.
INCABÍVEL RECURSO ADESIVO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA
E REJEITADA NA 1ª INSTÂNCIA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO
STM. AUSÊNCIA DE RECURSO DEFENSIVO AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO,
QUE NÃO CONHECEU DA ARGUIÇÃO DEFENSIVA.
1. Por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, esta
Corte, por decisão majoritária, não conheceu da preliminar defensiva, suscitada nas
contrarrazões, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo
de paz. A corrente vencida conhecia, por entender tratar de matéria de ordem pública,
mas rejeitava a preliminar, dada a pacífica jurisprudência deste Tribunal e do STF sobre
o tema.
2. Em consequência, a Defesa constituída interpôs os presentes Embargos Infringentes
do Julgado com o intuito de desconstituir o Acórdão (objeto dos Embargos de
Declaração, que foi conhecido e rejeitado por ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou ilegalidade a ser suprida), para que este Tribunal avance no julgamento
da questão de fundo, qual seja, que analise a arguição de incompetência suscitada.
3. Preliminar de não conhecimento levantada pela PGJM. O Recurso é tempestivo e
preenche os requisitos legais para a sua admissibilidade. Preliminar rejeitada por
unanimidade
4. Mérito. O Acórdão, que deu ensejo ao recurso está suficientemente fundamentado,
não se vislumbrando questão de fato e de direito que justifique a sua desconstituição,
eis que se trata de arguição feita em sede de contrarrazões a recurso ministerial para
tratar de objeto distinto, não havendo previsão legal de recurso adesivo no processo
penal. Além disso, a matéria já foi arguida na 1ª Instância, em sede de Exceção de
Incompetência, tendo sido devidamente analisada e rejeitada, em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal e do STF, sem que houvesse recurso autônomo da Defesa
a respeito da questão.
5. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU. Decisão
por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento arguida
pela PGJM, e no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa dos Embargantes ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, para
manter íntegro o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000, por seus

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 28 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os Defensores constituídos dos Réus civis ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ
opuseram, com fulcro no art. 124, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
Embargos Infringentes do Julgado contra a parte não unânime do Acórdão desta Corte, proferido, em
sessão de julgamento presencial (videoconferência) de 24/03/2021, nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000048-12.2021.7.00.0000, conforme petição protocolada em 23/06/2021 (evento 78 do RSE nº
7000048-12.2021.7.0000).

Ao julgar o referido Recurso em Sentido Estrito, este Tribunal, por unanimidade, não conheceu da
questão de ordem suscitada pela Defesa para apreciação de Embargos de Declaração pelo Juízo a quo, bem
como de sobrestamento da ação penal até a solução de suposto procedimento investigativo envolvendo
oficial-general. Em seguida, por maioria, não conheceu da preliminar defensiva, de incompetência da
Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz, contra os votos dos Ministros Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Relator) e Alte Esq LEONARDO PUNTEL, que conheciam e
rejeitavam a preliminar; por maioria, não conheceu da segunda preliminar defensiva, de nulidade dos
atos praticados por Juízo incompetente, sem prejuízo de reexame pelo Juízo competente, contra os votos
dos Ministros Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Relator) e Alte Esq LEONARDO PUNTEL, que
conheciam e rejeitavam a preliminar. Na sequência, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Decisão
prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que não conheceu do Recurso em
Sentido Estrito anteriormente interposto pelo MPM por ser intempestivo, nos termos do voto do Relator
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

A Defesa objetiva, com o presente Recurso, fazer prevalecer o voto divergente do Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, no tocante à parte em que S. Exª, acompanhado do Exmº Ministro Alte
Esq LEONARDO PUNTEL, conheciam do debate acerca da incompetência desta Justiça Especializada para
julgar civis em tempos de paz.

A Defesa, ao contrarrazoar o RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000, suscitou a aludida preliminar de
incompetência da JMU para julgar civis em tempo de paz. O Relator do Recurso em Sentido Estrito, Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, divergindo da maioria do Tribunal, conhecia a
preliminar, mesmo tendo sido arguida em sede de contrarrazões, por envolver matéria de ordem pública, e
a rejeitava, ante a inexistência de óbice ao julgamento de civis por esta Justiça Especializada e a pacífica
jurisprudência deste Tribunal sobre o tema (RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000, evento 69, arquivo 2, fls.
7/8).

De igual forma, o eminente Ministro-Relator conhecia a preliminar defensiva de nulidade dos atos praticados
por juízo incompetente, arguida também em sede de contrarrazões, mas a rejeitava, por não vislumbrar
nenhum ato decisório do juízo autodeclarado incompetente eivado de nulidade (RSE nº 7000048-
12.2021.7.00.0000, evento 69, arquivo 2, fls. 8/9).

Todavia, a maioria do Tribunal, discordando do entendimento do Ministro-Relator, Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, não conheceu das preliminares suscitadas pela Defesa em sede de
contrarrazões recursais, na forma do Voto condutor da lavra do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, que passou a integrar o respectivo Acórdão, (RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000, evento 69,
arquivo 2, fls. 13/18).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
O Acórdão proferido no mencionado Recurso em Sentido Estrito foi assim ementado (RSE nº 7000048-
12.2021.7.00.0000, eventos 68 e 69), in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINARES. DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA JMU. JULGAMENTO CIVIS EM TEMPO DE PAZ. NULIDADE. ATOS
PRATICADOS POR JUIZ INCOMPETENTE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
QUESTÃO DE ORDEM. DEFESA. PEDIDO DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OFERTADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ DECISÃO FINAL
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM FACE DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE OFICIAL GENERAL.
RECURSO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PRAZO POR OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Não se conhece de preliminares defensivas, arguidas
em contrarrazões, de incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de
paz e de nulidade de atos praticados por juiz incompetente, em recurso em sentido estrito que
visa atacar tão somente decisão que não recebeu recurso anteriormente interposto, por
considerá-lo intempestivo, na forma do art. 516, alínea "q", do CPPM. Decisão majoritária.
Igualmente, não se admite Questão de Ordem levantada pela defesa, em sede de
contrarrazões, para determinar a apreciação de embargos de declaração opostos na Primeira
Instância, bem como a suspensão do inquérito que ali tramita até o pronunciamento final do
STM, em face do suposto envolvimento de Oficial General. Ausência de previsão legal de
recurso adesivo em matéria penal. Pleito não conhecido por decisão unânime. Quanto ao
mérito, deve ser considerado intempestivo recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar fora do prazo legal, sob a justificativa de interrupção do lapso recursal
em face da oposição de embargos de declaração defensivo contra decisão de primeiro grau. A
teor dos artigos 510 e 538 do CPPM, não cabem embargos de declaração contra decisão dos
Conselhos de Justiça ou dos Juízes Federais da Justiça Militar da União. O recurso
manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo do recurso legalmente
amparado em lei. Precedentes do STF. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade."

Antes de ingressar com os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, a Defesa dos
Recorrentes opusera Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que o Acórdão proferido no RSE
seria omisso, uma vez que não contém esclarecimentos acerca da matéria: incompetência da Justiça Militar
da União para julgamento de civis em tempo de paz ser de ordem pública.

Todavia, este Tribunal, no julgamento do referido Embargos de Declaração, ocorrido em 10/06/2021,
relatado pelo Ministro Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, conheceu e rejeitou os
Embargos de Declaração, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ilegalidade a
ser suprida, tendo sido o respectivo Acórdão publicado em 18/06/2021, ficando assim ementado (Embargos
de Declaração nº 7000285-46.2021.7.00.0000, eventos 31 e 32), in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não
há omissão em acórdão cuja matéria impugnada sequer foi objeto de conhecimento pela
Corte. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade."

Assim, a Defesa, em que pese este Tribunal não ter conhecido, por maioria, duas preliminares defensivas,
questiona, nos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, apenas o não conhecimento da
preliminar em que suscita a incompetência da Justiça Militar da União para julgamento de civis em tempo de
paz. Para tanto, se vale do voto divergente do Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
acompanhado do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.

Nesse jaez, sustenta a Defesa que a matéria, por ser de ordem pública, deveria ter sido conhecida e
analisada, eis que, no seu entendimento, pode ser suscitada a qualquer tempo pelas Partes, inclusive, ser
reconhecida, de ofício, pelo magistrado oficiante no feito.

No tocante à matéria de fundo, destacam os ilustres defensores que o art. 124 da CF/1988, ao estabelecer
que:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac

"a lei disporá sobre a competência da Justiça Militar" não significa que se atribuiu ao legislador ordinário a
autorização para editar normas, quer sobre competência propriamente dita ou quer sobre definições de
crimes, que estendam a batuta castrense aos civis em tempos de paz."

Nessa senda, prossegue afirmando que a CF/1988 não prevê qualquer hipótese de submissão de civis à
Justiça Militar, em razão do que, em sua visão, esta Justiça Especializada seria absolutamente incompetente
para processar e julgar a pretensão punitiva contra os Embargantes.

Argumenta a Defesa que teria oposto os Embargos de Declaração porque no voto condutor vencedor, da
lavra do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO FARIAS, não estaria claro se teria adotado, ou não, como
premissa a ordem pública da discussão, ou seja, se a Corte, ao conhecer e rejeitar, por unanimidade, os
Embargos de Declaração nº 7000285-46.2021.7.00.0000, teria, ou não, reconhecido a natureza de ordem
pública da matéria.

Ainda nesse quadrante, a Defesa aduz que houve negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da
CF/1988) e violação do Juiz Natural para relatar os Embargos de Declaração, cujo relator, em seu
entendimento, deveria ter sido o Ministro condutor do voto vencedor (Gen Ex MARCO ANTÔNIO FARIAS) e
não o Ministro relator do voto vencido (Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA), a teor do que
dispõem os arts. 41, § 1º, 53, § 1º, e 130 todos do RISTM.

Dessa forma, entende a Defesa que esta Corte Castrense, mesmo depois de ter sido provocada via
embargos de declaração, teria se silenciado em relação a pontos importantes para o deslinde da questão.
Cita, inclusive, dispositivos do art. 489 do CPC, acerca de elementos indispensáveis para a prolação de
decisões judiciais válidas.

Assim, sob a ótica da Defesa, o Acórdão prolatado nos Embargos de Declaração nº 7000285-
46.2021.7.00.0000 seria nulo, por não ter sido relatado por ministro competente e pela negativa de
prestação jurisdicional.

Ao final, a Defesa pugna para que o presente Recurso seja provido para fazer prevalecer o entendimento do
Voto Vencido no RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000 quanto à admissibilidade da preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz, de forma a
possibilitar a análise da matéria de fundo que a maioria deste Tribunal não conhecera. Pugna, ainda, no caso
de se considerar impertinente o referido pleito, que seja provido o Recurso para anular o Acórdão inerente
aos Embargos de Declaração nº 7000285-46.2021.7.00.0000 para a reapreciação por este Tribunal e, ainda,
para fins de prequestionamento, bem como que este Tribunal se manifeste sobre os arts. 93, IX, e 124 da
CF/1988.

Por Despacho datado de 30/06/2021, admiti os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, por
considerá-los tempestivos e preenchedores os demais requisitos legais (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 9), pugna pela inadmissibilidade do presente recurso, por
entender ser manifestamente incabível, protelatório e abusivo, com a determinação de que seja retomada
imediatamente a tramitação do processo. Destaca que a questão sobre a competência da Justiça Militar para
julgar civis não foi objeto de divergência, tendo havido divergência apenas no tocante ao conhecimento da
matéria. Além disso, salienta que as questões suscitadas pela Defesa não podem ser analisadas, eis que o
Recorrente é o MPM e não há previsão de recurso adesivo no processo penal.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída, em 23/06/2021, em favor dos
Embargantes civis ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, ambos civis, contra o Acórdão
desta Corte, prolatado nos autos do RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000 (evento 78 do RSE nº 7000048-
12.2021.7.0000), em sessão de julgamento Presencial (videoconferência) realizada em 24/03/2021, na parte
em que este Tribunal, por maioria, não conheceu da preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar
para julgar civis em tempo de paz.

Conforme o relatado, nos presentes Embargos, a Defesa objetiva fazer prevalecer o voto vencido, da lavra
do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, o qual conhecia e rejeitava a
preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz, de modo que a preliminar
seja conhecida, possibilitando a análise da matéria de fundo pelo Plenário da Corte.

No caso de não provimento do referido pedido, a Defesa sustenta o provimento do presente Recurso para
que seja reconhecida a nulidade do Acórdão dos Embargos de Declaração nº 7000285-46.2021.7.00.0000,
em conformidade com o relatado. Por fim, suscita a manifestação desta Corte acerca dos arts. 93, IX, e 124
da CF/1988.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM

Em impugnação ao Recurso defensivo, a PGJM, apesar de reconhecer a tempestividade dos presentes
Embargos, sustenta que o mesmo seja inadmitido, pelo fato de a divergência residir apenas no tocante ao
não conhecimento da matéria e por se tratar de análise de matéria apresentada em contrarrazões a Recurso
do MPM em que não há a possibilidade da oposição de recurso adesivo. Aduz a PGJM, nos exatos termos da
impugnação apresentada, in verbis:

"O recurso sequer pode ser admitido.
Em primeiro lugar, não existe matéria de divergência alguma a justificar a interposição dos
Embargos Infringentes e de Nulidade. A questão sobre a competência da Justiça Militar para
julgar civis não foi objeto de divergência. A divergência foi apenas no tocante ao conhecimento
da matéria.
Em segundo lugar, nenhuma das matérias alegadas em questão de ordem poderiam ser
analisadas. O recorrente é o MPM e não os réus. Não existe recurso adesivo no processo penal,
como lembrado no acórdão proferido no RSE. Este membro assim se posicionou:
"[...]
Em relação aos demais temas suscitados nas contrarrazões apresentadas pela defesa,
evento 42, não existe recurso adesivo em face do recurso em sentido estrito interposto
pela outra parte, não podendo o E. STM conhecer das matérias suscitadas, até porque
estão sendo impugnadas em recurso próprio.
Por não ter natureza de recurso adesivo o RESE de que se cuida, o não conhecimento dos
embargos de declaração não interfere na análise de sua admissibilidade. Isso só para
argumentar, porque recurso adesivo só é possível nas hipóteses de apelação, recurso
extraordinário e especial, na conformidade do art.
997, II, do NCPC.
[...]"
O feito merece ser chamado à ordem. Falta interesse para recorrer, cujo pressuposto
mínimo é a sucumbência. Trata-se de recurso manifestamente protelatório, visto que já
decidido desde o RESE não caber recurso adesivo no processo penal. Sequer poderiam ter sido
conhecidos os Embargos de Declaração. Suscitar questão de ordem não confere interesse em
recurso a quem não o possui. [...]"

Inicialmente, cabe destacar que, embora o Acórdão recorrido tenha sido publicado em 08/04/2021 (mesma
data da intimação eletrônica das Partes), a Defesa interpôs Embargos de Declaração em 08/04/2021, que
recebeu o nº 7000285-46.2021.7.00.0000 (eventos 70 a 73 do RSE nº 7000048-12.2021.7.0000).

Os referidos Embargos de Declaração foram conhecidos e rejeitados em sessão de julgamento virtual
realizada no período de 07 a 10 de junho de 2021, tendo sido o respectivo Acórdão publicado em
18/06/2021, mesma data em que a Defesa foi intimada, com prazo inicial em 29/06/2021 (eventos 27 a 35
dos Embargos de Declaração nº 7000285-46.2021.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac

A Defesa protocolou os presentes Embargos Infringentes em 23/06/2021 (evento 78 do RSE nº 7000048-
12.2021.7.0000). Portanto, em termos de prazo, o Recurso em tela se mostra em sintonia com os arts. 125 e
132, ambos do RISTM.

Ainda nessa seara, os presentes Embargos Infringentes foram opostos contra a parte do Acórdão proferido
no RSE em que a decisão do Tribunal não foi favorável aos Embargantes e que não se deu por unanimidade,
qual seja, o não conhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempo
de paz, estando, portanto, de acordo com os dispositivos do art. 124, I, "a", § 1º, do RISTM, que estabelecem
o seguinte, in verbis:

Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
(...)
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.

Frise-se que, nesse momento, o que se discute é a divergência aberta em preliminar, de incompetência da
JMU para julgar civis em tempo de paz, suscitada pela Defesa, quando do julgamento do RSE. Embora a
decisão deste Tribunal tenha sido pelo não conhecimento da matéria, o veredito foi por maioria e contrária à
Defesa, eis que dois Ministros conheciam da preliminar, embora a rejeitassem.

Portanto, houve divergência entre os ministros quanto ao conhecimento da preliminar, afigurando-se, em
consequência, como possível juridicamente o manejo de Embargos Infringentes pela Defesa para a
reapreciação da questão e, com isso, tentar fazer prevalecer o entendimento da corrente vencida. Frise-se
que somente na hipótese de conhecimento da preliminar é que se adentraria na questão de fundo.

Assim sendo, data vênia de quem pensa o contrário, o presente Recurso revela-se tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser conhecido.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

MÉRITO

Não assiste razão ao Recorrente, senão vejamos.

Cabe salientar que a tese defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo
de paz foi suscitada inicialmente em sede da Exceção de Incompetência nº 7000281-04.2020.7.11.0011
manejada pela Defesa perante o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, na qual sustentava que o art. 124 da
CF/1988, apesar de estabelecer que a lei disporá sobre a competência da Justiça Militar, não significa que
teria atribuído ao legislador ordinário autorização para editar normas, sobre competência propriamente
dita nem sobre definições de crimes que estendam a batuta castrense aos civis em tempos de paz, eis que a
Carta Magna não prevê nenhuma hipótese de submissão de civis à Justiça Militar.

A referida tese defensiva foi manejada em preliminar apresentada na APM nº 7000245-59.2020.7.11.0011 -
na qual os civis ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ são acusados de corrupção ativa e
peculato-desvio, nos termos dos arts. 309, §1º, e 303, § 1º, tudo do CPM, em continuidade delitiva - tendo o
respectivo Juízo determinado a autuação da petição defensiva como Exceção de Incompetência (evento 1 da
Exceção de Incompetência nº 7000281-04.2020.7.11.0011).

Em face desse pedido da Defesa, em 13/11/2020, o Juízo a quo rejeitou a exceção de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civis, após o que a Defesa opôs Embargos de Declaração. Saliente-se que,
na mesma decisão, o Juízo a quo, apesar de reconhecer a competência da Justiça Especializada para
processar e julgar o feito, declinou da competência a este Tribunal, por entender que o julgamento da APM
nº 7000245-59.2020.7.11.0011 envolve possível conexão com conduta de oficial-general (eventos 9 e 14 da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
Exceção de Incompetência nº 7000281-04.2020.7.11.0011).

O Juízo a quo assim fundamentou a decisão que rejeitou a aludida exceção de incompetência, destacando
jurisprudências do STF e deste Tribunal, in verbis:

"A Constituição Federal de 1988 prescreve em seu art. 124 que compete à Justiça Militar da
União o processamento e julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
cabendo à legislação ordinária dispor sobre a sua organização, seu funcionamento e sua
competência.
Nesse viés, observa-se que os fatos narrados na denúncia indicam condutas de militares e
civis, estes, responsáveis pela empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 12/2018, realizado
no CITEx, havendo a possível subsunção das condutas a delitos impropriamente militares
(corrupção ativa e peculato-desvio), sendo que no tocante aos civis, seus atos enquadram-se
no art. 9º, inciso III, letra "a" do CPM, que capitula os crimes praticados por militares da
reserva, ou reformado, ou por civil contra as instituições militares, seu patrimônio ou
mesmo contra a ordem administrativa militar.
Insta destacar que Lei de Organização JMU (Lei nº 8457/1992 - LOJM), a qual, frise-se, possui
corolário constitucional, foi alterada recentemente pela Lei nº 13.774/18, sendo certo que a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar civis ali estabelecida vai
ao encontro da competência material da JMU, pois além de não modificar o conceito de crime
militar, estabelecido no art. 9º do CPM, conferiu competência monocrática ao juiz togado da
JMU para processar e julgar civis - art. 30, inciso I-B da Lei 8.457/1992, na hipóteses dos delitos
enquadrados nos incisos I e III do art. 9º lei penal militar.
Observe-se que a adequação legislativa retirou da competência dos Conselhos de Justiça da
JMU o processamento e julgamento de feitos em que civis são réus, e ainda ratificou a
concepção de crime militar estabelecida no art. 9º do CPM, sendo este o critério delimitador da
competência da justiça castrense, nos termos do art. 124 da Constituição Federal. Assim,
sempre oportuno frisar que a JMU julga crimes militares, e não os somente os militares.
Nesse sentido, o entendimento do STF:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO
PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o
art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os
crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário,
dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização,
funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez,
estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as
instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: "a) contra o
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar".
Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não
apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no
princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega
provimento. HC 170305 AgR, Primeira Turma do STF, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento: 16/08/2019.
Ademais, registre-se que é remansosa a jurisprudência pátria no sentido de conferir
constitucionalidade à competência criminal especializada dos Conselhos de Justiça
estabelecida pela LOJMU, vez que são asseguradas aos seus membros as mesmas garantias
funcionais que fundamentam a independência e imparcialidade do ofício judicante, não
havendo, por consequência, qualquer afronta à convencionalidade do Pacto de São José da
Costa Rica, já que se trata de competência legal instituída por meio da Constituição Federal de
1988.
Nesse sentido:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM
A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.774/2018.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os
Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição
criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos
membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que
distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE 801.391- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe de 10/5/2018. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos
considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita
do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio
processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC
114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14
(quatorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática do
crime tipificado no artigo 242, § 2º, I, II, IV, c/c artigo 70, II, "d", do Código Penal Militar (...)
HC 170673 AgR, Primeira Turma do STF, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 22/06/2020.
Não se pode olvidar, ainda, que diante de outra alteração legislativa, ocorrida em 2017 (lei
13.491/17), a competência da JMU para julgar militares e civis foi recrudescida, na medida em
que ampliou a definição de crime militar por intermédio do novo texto do art. 9º do CPM,
ficando possível os civis serem processados e julgados por essa justiça especializada no caso
de cometimento de crimes previstos em lei extravagantes, os chamados crimes militares por
extensão.
Nesse sentido, o entendimento da Corte Militar:
EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADOS CIVIS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. LEI Nº 13.491/17. Com o advento da Lei nº 13.491/17 (que deu nova
redação ao artigo 9º do Código Penal Militar), é perfeitamente possível que civis cometam
os agora denominados crimes militares por extensão, ou seja, crimes previstos na
legislação penal comum e mesmo na extravagante. Hipótese em que o crime de
Organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.859/13, cuja autoria é atribuída
aos Acusados civis, teve por objetivo imediato e específico enliçar a Administração Militar,
ou seja, organizaram-se para a prática de delitos de Estelionato, particularmente
orientados para atingir bens jurídicos que se encontravam sob a gerência de uma unidade
do Exército Brasileiro. Manifesta, nesses termos, é a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os Acusados civis na espécie. Não provimento do Recurso do
Parquet contra a Decisão do Magistrado a quo que rejeitou a exceção de incompetência de
sua lavra. Por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
7000368- 96.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data
de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020).
Com esses fundamentos, não merece guarida o pedido realizado pela defesa, vez que a
competência estabelecida na Constituição Federal, no Código Penal Militar e na Lei de
Organização da JMU para processar e julgar civis, pelo cometimento de crimes militares, é
desta Justiça Especializada."

Os Embargos de Declaração opostos pela Defesa não foram conhecidos pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, por serem considerados manifestamente incabíveis (evento 19 da Exceção de Incompetência nº
7000281-04.2020.7.11.0011).

O MPM, em 03/12/2020, ingressou com Recurso em Sentido Estrito contra a decisão do Juízo a quo, na parte
em que declinou da competência para processar e julgar a APM nº 7000245-59.2020.7.11.0011 em favor

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
desta Corte Castrense, o qual não foi recebido pelo referido Juízo, por ter sido considerado intempestivo, em
cuja decisão consta o seguinte (eventos 18 e 20 da Exceção de Incompetência nº 7000281-
04.2020.7.11.0011), in verbis:

"Verifica-se que o Parquet foi intimado da decisão proferida no evento 9 em 16/11/2020, com
início do prazo recursal em 27/11/2020, e término em 30/11/2020 (evento 10). Entretanto,
somente em 03/12/2020 o MPM interpôs RESE (evento 18).
Frise-se que, apesar de o MPM argumentar que o prazo recursal foi interrompido com a
oposição de embargos de declaração no evento 14, a tese não prospera. Em verdade, como
explicitado na decisão proferida no evento 19, os citados embargos não foram conhecidos por
serem manifestamente inadmissíveis. Por essa razão, não detêm o condão de interromper o
prazo recursal."

Na sequência, o MPM, inconformado com a decisão de não recebimento do 1º Recurso em Sentido Estrito,
proferida pelo MMº Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Exceção
de Incompetência de Juízo nº 7000281-04.2020.7.11.0011, interpôs, em 14/12/2020, um segundo Recurso
em Sentido Estrito (nº 7000048-12.2021.7.00.0000), análogo ao primeiro (evento 30 da Exceção de
Incompetência nº 7000281-04.2020.7.11.0011).

Ocorre que, ao contrarrazoar o referido Recurso, a Defesa voltou a revolver a questão da arguição de
incompetência desta Justiça Especializada, que já se encontrava superada pela análise e decisão do Juízo a
quo e pela ausência de recurso defensivo autônomo (evento 42 da Exceção de Incompetência nº 7000281-
04.2020.7.11.0011).

Conforme o relatado, o Plenário desta Corte, ao julgar o referido Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-
12.2021.7.00.0000, decidiu, por maioria, com base no voto condutor do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, não conhecer das preliminares arguidas pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis em tempo de paz e de nulidade de ato praticados por juízo incompetente. No
referido julgamento, integrei a corrente majoritária (evento 69 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-
12.2021.7.00.0000).

A Defesa, irresignada com a Decisão deste Tribunal no tocante ao não conhecimento da alegação de
incompetência da JMU para julgar civis em tempo de paz, ingressou com os presentes Embargos, se valendo
do entendimento da corrente vencida, integrada pelos Ministros Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Relator) e Alte Esq LEONARDO PUNTEL, os quais conheciam da preliminar suscitada, por
considerá-la matéria de ordem pública, mas a rejeitavam ante a pacífica jurisprudência deste Tribunal a
respeito do tema.

Vale salientar que este Tribunal, ao não conhecer da arguição defensiva de incompetência da JMU para
julgar civis em tempo de paz, destacou o fato de não ser cabível recurso adesivo atrelado ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para tratar de objeto diverso. Destacou, ainda, que a
questão foi analisada e rejeitada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
tendo a Defesa ingressado apenas com Embargos de Declaração que não foram conhecidos. Assim,
entendeu este Tribunal que não seria cabível renovar o pedido, pegando "carona" no Recurso ministerial
para discutir matéria que não fazia parte do Referido Recurso em Sentido Estrito, mormente em se tratando
de questão que podia ser atacada pela Defesa mediante recurso próprio.

O Voto da corrente majoritária que não conheceu da referida preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União foi vazado nos seguintes termos, in verbis:

"Ao contra-arrazoar o segundo Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, a Defesa dos
ora recorridos pugnou pela incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civis em tempo de paz.
Percebe-se que o primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
tem objeto bem diverso do segundo, o qual está hoje sendo examinado.
No primeiro Recurso em Sentido Estrito, o Ministério Público Militar recorreu contra a Decisão
do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que acolheu a exceção de incompetência formulada pela
Defesa dos ora recorridos (ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ), em

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
razão de possível envolvimento de Oficial General nos fatos investigados.
Para bem diferenciar o objeto dos Recursos em Sentido Estrito envoltos na questão, neste
segundo (interposto em 14.12.2020) os limites da lide posta em Juízo focam-se, tão somente,
no exame da tempestividade do primeiro (interposto em 3.12.2020).
A presente preliminar foi suscitada em sede das Contrarrazões apresentadas pela Defesa.
Entretanto, frisa-se que inexiste a possibilidade de haver recurso adesivo atrelado ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 28.1.2021, em Parecer da lavra do Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, asseverou que:
"(...) Em relação aos demais temas suscitados nas contrarrazões apresentadas pela defesa,
evento 42, não existe recurso adesivo em face do recurso em sentido estrito interposto
pela outra parte, não podendo o E. STM conhecer das matérias suscitadas, até porque
estão sendo impugnadas em recurso próprio.
Por não ter natureza de recurso adesivo o RESE de que se cuida, o não conhecimento dos
embargos de declaração não interfere na análise de sua admissibilidade. Isso só para
argumentar, porque recurso adesivo só é possível nas hipóteses de apelação, recurso
extraordinário e especial, na conformidade do art. 997, II, do NCPC. (...)" (Evento 6, 1-
PAREC MP.)
Em sede do Processo Penal brasileiro, o recurso adesivo não conquistou espaço. Ademais,
como existe a adequada via de petição autônoma (recurso próprio), naturalmente que o
recurso adesivo não deve ser admitido sob o manto de contrarrazões.
Nesse aspecto, destaca-se a fundamentação do eminente Ministro Relator, Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, proferida na precedente Questão de Ordem, a qual também se
mostra pertinente para esta preliminar:
"(...) Quisesse a Defesa impugnar a decisão que não conheceu dos embargos de
declaração opostos na Instância a quo, ou mesmo sobrestar a ação penal em curso naquele
Juízo, buscasse os instrumentos próprios dispostos na legislação processual penal
castrense, e não pego "carona" no recurso interposto pelo MPM para discutir tais pontos.
O recurso ministerial, interposto com fundamento na alínea "q" do art. 516 do
CPPM, restringe-se apenas à decisão do Magistrado a quo que não recebeu o
primeiro recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declinara a
competência em favor deste Tribunal. Esta deve ser a delimitação da matéria,
não cabendo a análise dos pedidos defensivos, formulados em sede
contrarrazões, pois não há previsão do recurso adesivo no ramo do Direito
Processual Penal Comum ou Militar. (...)" (grifei.)
Por essa razão, a presente preliminar, suscitada em relação à competência da Justiça Militar da
União para o julgamento de civis em tempo de paz, não deve ser conhecida.
Assim ocorre, porque o presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério
Público Militar. A tese de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis
em tempo de paz foi apresentada em Petição da Defesa perante a Primeira Instância.
Em face desse pedido da Defesa, em 13.11.2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a
alegação de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. Após, a Defesa opôs
Embargos de Declaração.
Os Embargos de Declaração opostos pela Defesa não foram conhecidos pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM (Evento 19).
Inusitadamente, a Defesa renova a tese de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis, a qual não foi sequer conhecida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM.
Além de não ter obtido êxito em sede dos Embargos de Declaração no tocante à suposta
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, a Defesa aproveita para,
embarcando neste segundo Recurso em Sentido Estrito, resgatar a sua tese apresentada
perante a Primeira Instância.
Logo, na dinâmica dos Recursos em Sentido Estrito, não se pode entrelaçar os objetos de cada
um, sob o risco de serem produzidos atos tumultuários. Trata-se de não invadir o que foi posto
em Juízo nos respectivos Recursos.
Inclusive, como dantes explanado, o presente feito (segundo interposto) tem por escopo, após
a análise da tempestividade, trazer à égide deste Plenário o primeiro Recurso em Sentido
Estrito. Neste, o Ministério Público Militar atacou a Decisão que acolheu a incompetência do
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em razão de possível envolvimento de Oficial-General nos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
fatos investigados.
Portanto, para agravar, a tese de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento
de civis em tempo de paz não foi tratada em ambos os pedidos dos Recursos em Sentido
Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar (primeiro e segundo).
Nessa base, não se deve conhecer de matérias que estão contidas em outros reais ou
potenciais Recursos, ou seja, cada ferramenta processual interposta está intrinsicamente
ligada ao seu objeto.
As Contrarrazões não podem adquirir o status de Recurso, em especial quando a Defesa
aproveita para nelas inserir teses adesivas.
Essas teses somente poderiam ser analisadas nos eventuais recursos da Defesa, sem,
portanto, socorrer-se à adesão dos interpostos pelo Ministério Público Militar.
Frise-se que o Juiz conduz o Processo e não o Advogado conforme lhe convém, mediante a
realização de adesões em recursos da outra parte.
Na verdade, a Defesa tenta injetar, neste Recurso, o tema que apresentou em outra
oportunidade (Petição e Embargos de Declaração). Como afirmado, o Recurso adesivo inexiste
nas normas do Direito Processual Penal brasileiro - seara Comum e Militar.
Observem-se, nesse sentido, a jurisprudência do STM:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO
MPM. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO "ADESIVA"
PELA DPU. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE. TAXATIVIDADE RECURSAL. Intimadas da
sentença, devem as partes manifestar-se acerca do interesse de interposição de
recursos, sob pena de preclusão. Assim, transitada em julgado a decisão para
uma das partes, não pode a outra se valer de recurso "adesivo", instituto próprio
do Direito Civil, para ter o seu apelo conhecido. Tanto na seara penal comum
como na castrense inexiste previsão legal para tanto. São também taxativos os
recursos (previstos expressamente nas leis). Ilícito, pois, às partes criarem
novas modalidades recursais. Desprovido o Recurso defensivo. Decisão por
unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 84-34.2013.7.04.0004. Relator: ALVARO LUIZ
PINTO. Julgamento: 1º.7.2015. Publicação: 12.8.2015.)
APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. CRIMES DE PECULATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROBUSTEZ E SUFICIÊNCIA DA PROVA A
AUTORIZAR O ACOLHIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. Hipótese em que a Defesa de
um dos Acusados suscita preliminares condicionadas ao resultado do julgamento
da Apelação do Parquet, o que não só é incongênere com a definição formal do
processo penal militar, como também com a sua própria lógica intrínseca.
Ademais, in casu, a mesma Defesa suscitou iguais preliminares em suas Alegações Escritas
formuladas em 1º grau, as quais foram apreciadas e rejeitadas pelo Colegiado a quo na
Sentença hostilizada, sem que tenha havido, de sua parte, qualquer manifestação de
inconformismo a propósito. Por fim, ainda na espécie, trata-se de Apelo exclusivo
do Parquet Militar, desvelando-se, pois, as prefaladas preliminares como um
indisfarçável recurso adesivo, o qual não tem previsão no livro processual penal
militar. Preliminares que, por unanimidade, não são conhecidas. Caso em que o
contingente probatório é robusto e suficiente para autorizar a formação de um juízo de
certeza quanto a terem os Acusados praticado parte dos crimes de Peculato que lhe foram
imputados na Denúncia. Ausência, in casu, de causas excludentes de culpabilidade ou de
ilicitude do agir parcial dos Acusados, consoante retratado na Exordial. No mérito, também
por unanimidade, provimento parcial ao Apelo do Parquet Militar para, com a reforma de
parcela da Sentença a quo, condenar os Acusados como incursos no artigo 303, caput, do
Código Penal Militar (Apelação nº 8-75.2006.7.03.0103. Relator: LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Revisor: JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 5.2.2015. Publicação: 18.3.2015.)
Nesse cenário, a prestação jurisdicional apenas tem sentido quando a parte aciona o Poder
Judiciário mediante as suas razões recursais, as quais devem ser apresentadas conforme os
moldes da ferramenta taxativamente prevista na Lei Processual Penal Militar.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis em tempo de paz, arguida pela Defesa dos recorridos."

Note-se que o Acórdão vergastado enfrentou e esclareceu com adequação as razões pelas quais deixou de
conhecer a preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
paz, não se vislumbrando a necessidade de esclarecimentos complementares, eis que suficientemente
fundamentado.

Nesse contexto, ainda que se trate da análise de competência da JMU para julgar civis em tempo de paz,
que se cobre, portanto, da roupagem de matéria de ordem pública, a questão já foi devidamente enfrentada
e rejeitada pelo Juízo a quo em sede de Exceção de Incompetência - ocasião em que o magistrado oficiante
no feito, inclusive, citou jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal a respeito
do tema sem que a Defesa, caso realmente quisesse, buscasse os instrumentos próprios previstos na
legislação processual penal castrense para demonstrar o seu inconformismo, tendo apenas ingressado com
Embargos de Declaração, que não foram admitidos por serem incabíveis.

Dessa forma, considero como correto o voto vencedor ao afirmar, de forma bastante fundamentada, que
não é cabível revolver a questão por meio de pedido formulado em contrarrazões ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM para tratar de assunto diverso, até porque na legislação processual penal não
existe a previsão de recurso adesivo em sede de Recurso em Sentido Estrito, mormente quando existe a via
de petição autônoma para demonstrar o suposto inconformismo.

Noutro giro, conforme o relatado, a Defesa sustenta a nulidade do Acórdão proferido nos Embargos de
Declaração nº 7000285-46.2021.7.00.0000, sob alegação de que o Julgado não teria esclarecido ponto
essencial do voto vencedor para o deslinde da questão, qual seja, se o Tribunal, ao não conhecer da
preliminar de incompetência, teria, ou não, levado em consideração a premissa da ordem pública da
matéria, havendo, assim, negativa de prestação jurisdicional, violando-se o art. 93, IX, da CF/1988. Alega,
ainda, violação ao Juiz Natural, por entender que o relator dos Embargos de Declaração devia ser o Ministro
Relator do voto vencedor da preliminar (eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS) e não o
Ministro Relator vencido na preliminar (eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA).

Tais alegações defensivas não merecem ser acolhidas. Não há nulidade a ser reconhecida ou declarada,
primeiro porque este Tribunal, no julgamento do referido Embargos de Declaração, ocorrido em 10/06/2021,
relatado pelo eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, por unanimidade de
votos, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou ilegalidade a ser suprida, ocasião em que assentou que "não há omissão em acórdão cuja
matéria impugnada sequer foi objeto de conhecimento pela Corte". O fato de os Embargos de Declaração
terem sido rejeitados por este Tribunal não significa que tenha havido negativa de prestação jurisdicional,
até porque o Relator esclarece e fundamenta adequadamente as razões de seu não acolhimento.

Em segundo lugar, os Embargos de Declaração foram corretamente relatados pelo eminente Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que foi o Relator do Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-
12.2021.7.00.0000, no qual lhe coube, como vencedor no mérito, a lavratura do respectivo Acórdão, mesmo
tendo sido vencido na parte em que a maioria do Tribunal não conheceu da preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União.

Nesse quadrante, vale salientar que a declaração de voto da corrente vencedora na preliminar questionada,
lavrada pelo eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO DE FARIAS, passou a fazer parte constitutiva do
Acórdão lavrado pelo Relator. Assim, a competência por prevenção é do Ministro a quem coube a lavratura
do Acórdão e não do Ministro que fez declaração de voto, a teor do que dispõem os arts. 51, § 1º, e 41, § 1º,
do RISTM, não havendo, portanto, que falar em violação ao Juiz Natural.

Frise-se, ainda, que descabe aqui a análise do art. 124 da CF/1988, que dispõe sobre a competência da
Justiça Militar, eis que isso só seria possível na hipótese de reforma do Acórdão vergastado com o
conhecimento da matéria suscitada pela Defesa, o que não é o caso. Além disso, conforme já esclarecido
anteriormente, a questão já foi enfrentada e rechaçada pelo Juízo a quo sem que houvesse recurso
autônomo da Defesa a este Tribunal.

Ademais, apenas para argumentar, causa estranheza que a Defesa suscite a nulidade do Acórdão proferido
nos Embargos de Declaração nº 7000285-46.2021.7.00.0000, eis que o objetivo da nulidade dos Embargos
de Declaração é ver reapreciada a quaestio de fundo que envolve esclarecimento de suposta omissão
acerca do caráter de ordem pública do pleito de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis
em tempo de paz, exatamente o que se pretende nos presentes Embargos Infringentes em relação ao

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/05/2022 17:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f2cc1ac
Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000, ou seja, que o Plenário
deste Tribunal acolha a tese vencida e adentre na análise da matéria de fundo, que, a propósito, foi
rejeitada pela corrente vencida.

Dessa forma, o Acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000
se mostra irretocável, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa dos
Embargantes ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, para manter íntegro o Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.